Tribunal: TJSP
Processo: 0061674-36.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Criminal no 0061674-36.2011.8.26.0602, da Comarca de
Sorocaba, em que é apelante ROBERTO SOUZA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA
REDUZIR AS REPRIMENDAS DE ROBERTO SOUZA SILVA A
7 ANOS, 2 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO E 18 DIAS-
MULTA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem
voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0061674-36.2011.8.26.0602
Voto no 52.746
Roberto Souza Silva, José Edimundo de França, Thaís
de França e Cláudio Francisco Ferreira foram processados como
incursos em crimes de extorsão qualificada e associação
criminosa, Cláudio foi processado também pelo delito de
identidade falsa, acusados dos comportamentos delituosos
descritos na denúncia. O processo foi desmembrado em relação a
José Edimundo de França, Thaís de França e Cláudio Francisco
Ferreira, fls. 188.
Nestes autos em que se apuram a conduta de Roberto
Souza Silva, após a retomada do curso regular da ação penal
veio aos autos a sentença de fls. 367/370. Roberto foi condenado
como incurso no art. 158, § 1o, do Código Penal, às penas finais
de 14 anos de reclusão, regime fechado, e 34 dias-multa, sendo
absolvido do crime de associação criminosa.
Recorre
Roberto,
fls.
378/382,
em
busca
de
absolvição, no principal, em tese subsidiária, pretende a
mitigação das penas. A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo indeferimento do apelo, fls. 415/419.
É o relatório.
Desde logo o registro de que no processo
desmembrado no 0003360-97.2011.8.26.0602 relacionado aos
demais corréus, já há decisão inclusive em grau de recurso,
julgado pela 3a Câmara Criminal Extraordinária, no qual foram
mantidas as condenações pelo crime de extorsão qualificada de
José Edimundo de França às penas de 8 anos e 2 meses de
reclusão em regime fechado e 20 dias-multa, Cláudio Francisco
Ferreira Thaís de França às reprimendas de 6 anos de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
em regime fechado 15 dias-multa e Thaís de França às sanções de
4 anos de reclusão em regime fechado e 10 dias-multa.
No que diz com o mérito destes autos a sentença de
primeira instância realmente dispensa acréscimos, considerando
que o seu eminente subscritor examinou com acuidade a prova
dos autos, acertadamente concluindo pelo decreto condenatório.
Em resumo, o apelante e os corréus, mediante grave
ameaça exercida com arma, constrangeram Atsuchi Koga a
entregar-lhes quantia em dinheiro, com intuito de obterem
vantagem econômica.
Roberto Souza Silva, CD de fls. 335, negou qualquer
envolvimento com os fatos e afirmou que estava no estado da
Paraíba na data em questão. Todavia, nenhuma outra prova foi
produzida nesse sentido.
As vítimas Atsuchi Koga, fls. 8/10, CDs de fls. 335 e
346, Cristiane Mayumi Koga, CD fls. 346, e Maria Shizuki
Shiratoti, CD de fls. 346, confirmaram que três agentes
encapuzados e armados invadiram sua residência e, além de
subtraírem
bens,
exigiram
valores
a
serem
entregues
posteriormente sob a ameaça de sequestrarem Cristiane. As
vítimas ressaltaram que foi combinado o local e a data de entrega
dos valores, bem como que a polícia foi avisada destas situações
também em razão das violências sexuais às quais Cristiane foi
submetida durante a ação delituosa.
Os policiais militares João Carlos de Souza Machado
Júnior, fls. 3⁄4 e CDs de fls. 315 e 346, e Alessandro Cardizo de
Macedo, fls. 6/7 e CDs de fls. 315 e 346, disseram que tomaram
conhecido do crime de roubo e de estupro, bem como acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
entrega de valores em razão de extorsão cometida pelos
roubadores. Rumaram ao local da entrega do dinheiro e
localizaram um veículo com os corréus Thais e José Edimundo,
os quais acabaram por confessar a participação nos crimes e
indicaram que o corréu Cláudio e o apelante também cometeram
os delitos e estavam escondidos no matagal. Adentraram no
matagal e localizaram Cláudio e Roberto, mas o apelante logrou
fugir. Ressaltaram que Cláudio confessou os delitos e a
responsabilidade do apelante como coautor dos delitos
patrimoniais e autor isolado do crime sexual, bem como indicou
o local em que as armas, roupas e capuzes estavam escondidos.
Corroboram a prova acusatória, o auto de apreensão
de fls. 24/27, bem como os laudos periciais de fls. 196/198,
199/202 e 203/206, referentes aos instrumentos e armas
utilizados na rapinagem e extorsão.
Diante da análise do acervo probatório, fácil e firme
conclusão de que a condenação imposta é decorrência direta dos
elementos de convicção.
No que diz com as reprimendas cabem reparos.
As penas-base foram fixadas no dobro do piso.
Todavia, as condenações utilizadas para os maus antecedentes
devem ser todos analisados na segunda fase da dosimetria das
reprimendas. Ressalte-se também que as demais circunstâncias
judiciais ressaltadas foram analisadas em outras fases da
dosimetria ou relacionam-se com os demais delitos perpetrados.
Nessas condições melhor se amolda a fixação das sanções no
piso.
Na segunda fase da dosimetria das reprimendas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
corretamente reconhecida a agravante da reincidência. Contudo,
apenas duas condenações podem ser consideradas como
comprovadoras da recalcitrância e não três como apontado na r.
sentença, pois em uma das condenações o trânsito em julgado
para a defesa é posterior aos fatos ora apurados. Assim sendo,
melhor se amolda a majoração em 1/5.
Por fim, houve irretocável aumento de 1⁄2 em
decorrência das majorantes do concurso de agentes e emprego
de armas, pois como bem destacado na r. sentença a quantidade
de agentes (4) e o arsenal empregado demonstram a maior
periculosidade do agente e gravidade da conduta.
Assim sendo, as reprimendas de Roberto Souza Silva
são reduzidas a 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 18 dias-
multa.
O regime prisional fechado deve ser mantido diante
da
gravidade
das
condutas
perpetradas,
do
quantum
sancionatório e da recalcitrância do acusado.
Decide-se de acordo com a súmula.
CARLOS BUENO
RELATOR